Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-70.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
VISTOS...
Verifica-se que o feito encontra-se suspenso consoante a seguinte decisão:
"Sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.692.023/MT ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional.
Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia.
Publique-se.
Cumpra-se."
Posto isso, a fim de regularização do sistema PJE procedo a inclusão do respetivo tema para fins estatísticos.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator